Tribunal: CARF
Processo: 10907.720009/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720009/2011-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.618 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
UMBRELLA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador:15/05/2009
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se cogitar de nulidade do auto de infração lavrado por autoridade
competente e com a observância dos requisitos previstos na legislação que rege
o processo administrativo tributário.
IMPORTAÇÃO. SUBFATURAMENTO. DIFERENÇAS DE TRIBUTOS E
MULTAS. CABIMENTO.
Constatado por meio de elementos de prova que os preços praticados nas
operações de importação eram superiores àqueles indicados nas declarações de
importação, cabível a exigência das diferenças de tributos e das multas
decorrentes.
SUBFATURAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO PREÇO
EFETIVAMENTE
PRATICADO.
ARBITRAMENTO
DO
PREÇO.
POSSIBILIDADE.
Comprovada a fraude mediante subfaturamento no preço do produto
importado, em que não seja possível a apuração do preço efetivamente
praticado na importação, a base de cálculo dos tributos e demais direitos
incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria, em
conformidade com o preço no mercado internacional, apurado de acordo com o
método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do Artigo VII do
GATT/1994, observados os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade,
se não disponível (i) preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica
ou similar, ou (ii) preço no mercado internacional contado em bolsa de
mercadoria ou em publicação especializada.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
COMPROVAÇÃO
DAS
CONDUTAS DE SONEGAÇÃO E FRAUDE FISCAIS. POSSIBILIDADE.
É cabível a aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e
cinquenta por cento), prevista no artigo 44, §1o, da Lei no 9.430, de 1996, se
provadas nos autos as condutas de sonegação ou fraude tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720009/2011-41
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto parte do relatório do acórdão recorrido com os
devidos acréscimos:
Da autuação
Cuida o presente processo de lançamentos no valor total de R$ 1.366.773,19
(fls. 02), referentes aos autos de infração de fls. 03-25, lavrados em 04/04/2011,
através dos quais a fiscalização, segundo declarado no Relatório Fiscal, constatou
subfaturamento nas importações amparadas pelas DI's n°s 09/0604537-6, 09/0604737-
9, 09/0605058-2 e 09/0605374-3.
Diante disso, foram formalizadas exigências relativas a multa por infração ao
controle administrativo das importações, prevista no art. 88, parágrafo único, da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001; assim como diferenças de Imposto
sobre as Importações - II; Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS; Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), vinculados à importação, todos esses
tributos acrescidos da multa de ofício de 150% (art. 44, inciso I e §1°, da Lei n°
9.430/1996, com redação dada pela Lei n° 11.488/2007), assim como dos juros de
mora (art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996).
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 26-42), parte integrante dos autos de infração
acima referenciados, os lançamentos foram motivados pelo subfaturamento de
importações de sombrinhas e guarda-chuvas, através das quatro DI's acima citadas,
conforme detalhado às fls.26-42 e 65-96.
Estas mercadorias foram objeto de auto de infração com aplicação da pena de
perdimento às mercadorias, formalizado no PAF n° 10907.001371/2009-03, por ter
sido constatado o subfaturamento com enquadramento da infração no Decreto-Lei n°
37/1966, art. 105, VI, c/c Decreto-Lei n° 1.455/1976, art. 23, IV e §1°.
Por força de decisão judicial emitida com antecipação de tutela na Ação
Ordinária n° 2009.34.00.030524-7, as mercadorias apreendidas foram entregues ao
importador. Uma vez que ainda não tinha sido prolatada sentença com julgamento de
mérito, foi lavrado o auto de infração com constituição de crédito tributário para fins
de prevenção de decadência.
No tópico "DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS", a fiscalização
aduz, no Relatório Fiscal, que, em relação à análise das matérias primas, de acordo
com a descrição das mercadorias informada nas DI's, as mesmas constituem-se de
diversos modelos de guarda-chuvas.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

Durante a análise preliminar foi constatado que a razão entre o valor Free On
Board (FOB) das mercadorias e o seu peso líquido resultou em valores entre US$
0,45/kg e US$ 0,60/kg, patamar bem inferior ao valor médio por quilograma das
matérias-primas de guarda-chuvas (resinas plásticas e metais).
Ainda em relação à "análise das matérias-primas", o autuante revela que,
durante os trabalhos realizados por conta do procedimento especial de controle
aduaneiro instaurado para fiscalizar outras declarações de importação, de n°s.
08/1788954-4, 08/1789108-5, 08/1789199-9, 08/1837050-0 e 08/1837051-8 (processo
administrativo fiscal n° 10907.000016/2009-17), foi formulado o Pedido de Laudo
Técnico n° 17/27 com a finalidade de possibilitar a perfeita identificação para efeitos
fiscais, tendo sido apresentado o Laudo Técnico n° 20/2008-EST, sendo que as
mercadorias objeto daquele procedimento especial de controle aduaneiro anterior são
resumidas por n° de DI, exportador e descrição, conforme tabelas à fl. 27.
A fiscalização aduz que, pelas descrições citadas, as mercadorias sob análise
(tabela de fls. 27-28) são similares àquelas mercadorias que foram objeto de laudo
técnico, sendo que se pode notar também que mesmo faturas de diferentes
exportadores amparam mercadorias descritas de forma idêntica.
O autuante afirma que, em termos de valor de mercadoria por quilograma, vê-
se, com base na tabela de fl. 28, que, na média, os valores praticados nas DI
anteriormente analisadas são equivalentes aos das DIs em comento.
Assim, segundo o autuante, tendo em vista que dois dos exportadores
informados são os mesmos, que as mercadorias são descritas de forma semelhantes
nas DI analisadas, que os valores médios por kg são equivalentes e o disposto no
artigo 68 da Lei 10.833/2003, os resultados daquele laudo técnico e as conclusões
obtidas serão estendidos às DI em comento. Em seguida, a fiscalização passa a relatar
os resultados e as conclusões obtidas naquele procedimento fiscal.
Aduz que, de acordo com o laudo, as mercadorias eram compostas pelos
seguintes elementos constitutivos: aço, poliéster (Polyester Staple Fibre - PSF),
FRP/nylon, zinco, polietileno, polipropileno e PVC. A lista destes elementos encontra-
se na Tabela III do Laudo Técnico e sua participação na composição das mercadorias
encontram-se na Tabela resumo das Tabelas IV, V, VI e VII, também do Laudo
Técnico.
Em resposta ao item 03 do Pedido de Laudo Técnico foram levantadas cotações
internacionais para as matérias-primas identificadas, dispostas nas folhas 05 a 08 do
Laudo Técnico. Para avaliar a pertinência dos valores utilizados no Laudo, a
fiscalização afirma que buscou fontes de valores, levando em consideração que a
emissão do conhecimento de transporte e das faturas data de setembro e outubro de
2008.
Em resumo, as cotações utilizadas no laudo técnico, em US$/Kg, foram as
seguintes, segundo a fiscalização: Aço - 0,98; Zinco - 1,94; FRP - 1,15; Poliéster -
0,95; Polietileno - 1,89; Polipropileno - 1,49; Nylon - 3,40; PVC -1,83; Madeira -
2,01.
O autuante declara que, com base em tabela, apresentada à fl. 30, o engenheiro
elaborou relatório de estimativa de custo das mercadorias com base unicamente nas
matérias-primas. Na referida tabela são demonstrados, resumidamente, os valores
alcançados, comparando-se com os valores informados nas declarações de importação.
A fiscalização aduz que, além da matéria-prima ainda existem outros custos tais
como os administrativos, tributários, trabalhistas, transporte, energia elétrica, seguros
etc. Entretanto, apesar destes custos não terem sido considerados nos cálculos,
Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

percebe-se, segundo o autuante, que o subfaturamento praticado foi tão grande que
somente o custo da matéria-prima já excede em muito o valor declarado.
No tópico "Da análise das cotações obtidas", a fiscalização afirma que, para
aprofundar a análise do valor das mercadorias tendo em vista o subfaturamento,
segundo ela, já demonstrado por meio do laudo técnico, buscou-se, durante as
investigações realizadas que culminaram no PAF n° 10907.000442/2009-42, diversas
cotações junto a exportadores chineses de guarda-chuvas:
Segundo o autuante, nota-se que existe uniformidade de preços nas cotações
apresentadas, com a ressalva de a diferença de qualidade resultar em patamares
distintos de preços, um em torno de US$ 1,00 e outro em US$ 2,00. Enquanto que,
entre os guarda-chuvas submetidos a despacho pela Umbrella e objeto desta análise,
foram encontrados os valores da tabela de fl. 32.
Para a fiscalização, da comparação da citada tabela com as cotações obtidas é
possível observar que os valores declarados pela Umbrella são muito inferiores. Por
exemplo, ao passo que os guarda-chuvas 23" x 8 foram declarados a US$ 0,158 em
média, as cotações obtidas apontam para valores mínimos em torno de US$ 0,900.
Importante observar que a última proposta listada anteriormente é da empresa
que consta como exportadora nas DI n° 09/0604537-6 e 09/0604737-9, Jin Jiang City
East Universe I&E Trading Co., objeto deste relatório. Pelas faturas apresentadas pela
UMBRELLA instruindo estas DI, o guarda-chuva tamanho 21" custaria US$ 0,15 a
unidade, e o de tamanho 29" custaria US$ 0,17 a unidade. Comparando-se os valores
apresentados pela UMBRELLA com modelos semelhantes cotados pela própria East
Universe (US$ 0,79 para modelo de 20,5" e US$ 1,225 para modelo de 28"), vê-se que
a cotação da exportadora é aproximadamente 7 vezes maior.
Há ainda, segundo a fiscalização, um trecho digno de nota no primeiro e-mail
enviado pela East Universe, conforme o qual, baseado no mercado chinês, é muito
difícil oferecer guarda-chuva com abertura automática por menos de $0,80/unidade.
Isto posto, segundo o autuante, torna-se inconcebível que este mesmo
fornecedor tenha oferecido guarda-chuva automático para a UMBRELLA por US$
0,16 a unidade, um valor 80% abaixo não só do seu limiar, mas do limiar do próprio
mercado chinês, no entendimento do citado fornecedor.
A fiscalização aduz, então, que, considerando (a) que o valor declarado para os
guarda-chuvas não cobre sequer uma ínfima parte do custo das matérias-primas para
sua produção; (b) que as cotações obtidas apontam para valores muito maiores que os
declarados; (c) que entre as cotações foi obtida proposta comercial do próprio
exportador que figura em duas das DI da UMBRELLA com valores extremamente
diferentes e superiores aos declarados, tem-se configurado o uso de documento falso
no despacho e a prática de subfaturamento.
No tópico "Das Divergências entre as Faturas da East Universe", a fiscalização
afirma que outra prova de que os documentos apresentados pela Umbrella não
refletem a verdadeira transação comercial ocorrida, é que a fatura que instruiu a DI n°
09/0027277-0, registrada por outra empresa cujo nome será mantido em sigilo, se
comparada com a fatura que instruiu a DI n° 09/0604537-6 registrada pela Umbrella,
conforme imagens à fl. 34, revela importantes diferenças: a) o layout da fatura é
completamente diferente; b) o carimbo aposto na fatura é completamente diferente; c)
os padrões de numeração das faturas são diferentes; d) os preços na fatura da DI n°
09/0027277-0 são mais de 10 vezes superiores aos valores informados pela Umbrella.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

No tópico "Da Semelhança entre Faturas de Diferentes Exportadores", o
autuante afirma que, ao contrário do tópico anterior, foram constatadas faturas que
deveriam ser diferentes e que são praticamente idênticas.
Da análise das faturas que ampararam o registro das DI n° 09/0604537-6 e
09/0604737-9, cujo exportador é Jin Jiang City East Universe I&E Trading Co., e da
DI cujo exportador é a Xiamen C&D Paper & Pulp Co. (DI 09/0605058-2), percebe-
se, segundo o autuante, que o modelo utilizado na confecção das faturas é o mesmo,
conforme imagens expostas à fls. 35.
Segundo a fiscalização, a título informativo, de acordo com o sítio da Xiamen
C&D (www.chinacdc.com/web/en/chinacnd), este se trata de um grupo empresarial
que atua em diversas áreas desde cereais até a construção de navios e que envolve uma
lista enorme de empresas: Xiamen C&D Paper & Pulp Co., Xiamen C&D
Communication Co., Xiamen C&D Electronics Co., Xiamen C&D Automobile Co.,
Xiamen C&D Chemical Co. e outras, sendo que as ações da Xiamen C&D na bolsa de
valores estão inclusive listadas no Índice Shanghai SSE 180 (código 600153).
Diante disso, segundo o auditor fiscal, não é razoável querer que se tome como
verídico o fato de uma empresa do porte da Xiamen C&D emitir estas faturas, de
modo que a análise perfunctória leva a concluir tratar-se de mais uma evidência de
falsidade documental.
No tópico "Documentos Enviados da China", a fiscalização declara que, por
meio de termo de intimação, foi determinado ao importador que solicitasse aos
exportadores o envio de via original da fatura comercial e do packing list das
mercadorias sob despacho, sendo que recebeu, praticamente no mesmo dia, os
arquivos em anexo enviados por 3 exportadores.
Estas faturas contêm, segundo o autuante, os mesmos valores que as faturas que
foram apresentadas no despacho aduaneiro. Entretanto, como já visto, apenas o custo
da matéria-prima para fabricar estas mercadorias já é várias vezes superior ao valor
declarado, de modo que restaria impossível ao exportador, segundo o autuante, manter
este nível absurdamente baixo de preço. Além disso, foi obtida cotação junto ao
próprio exportador (Jin Jiang City East Universe I&E Trading Co) com valores muito
superiores aos declarados no despacho, valores estes que condizem com as outras
cotações obtidas. Por fim, foi demonstrado, segundo a fiscalização, que outro
importador amparou Declaração de Importação com fatura do mesmo exportador onde
constavam valores muito superiores.
Dessa forma, frente a essas fortes evidências de fraude, estas faturas enviadas da
China tornam-se, conforme a fiscalização, incapazes de refutar a falsidade ideológica
quanto ao subfaturamento, levantando ainda a suspeita de conluio entre exportador e
importador, ou entre importador e algum terceiro qualquer localizado na China.
Aliás, neste sentido merece destaque, segundo o auditor fiscal, curiosas
anotações feitas em todas estas faturas recebidas diretamente da China, relacionadas às
DI's n°s. 08/1788954-4, 08/1789108-5, 08/1789199-9, 08/1837050-0, 08/1837051-8,
apesar de terem sido supostamente emitidas por três diferentes exportadores. O auditor
fiscal afirma, a respeito disso, que, se os documentos foram criados e postados no
correio pelos próprios exportadores e foram encaminhados diretamente a esta
fiscalização, eles não poderiam estar numerados sequencialmente e ostentando a
mesma caligrafia. Segundo o autuante, teria, portanto, havido conluio.
No tópico "DO VALOR ADUANEIRO CONSIDERADO DOS BENS", a
fiscalização aduz que, considerando-se falso o documento apresentado como sendo a
Fatura Comercial necessária ao despacho de importação, conforme as razões expostas
Fl. 559
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

anteriormente, impõe-se a necessidade de se estabelecer o valor aduaneiro dos bens
objetos das operações, assim entendido como a base de cálculo do Imposto de
Importação (conforme Art. 75 do Decreto n° 4.543/2002) e, por consequência, dos
demais tributos e contribuições devidos pela nacionalização de mercadoria
estrangeira: IPI vinculado à importação, PIS/Pasep Importação, Cofins Importação e
ICMS.
Segundo o autuante, a base legal do citado artigo 75, o Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do GATT, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de
15/12/1994, e promulgado pelo Decreto n° 1.355, de 30/12/1994, comumente
denominado de Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT), não se aplica em
casos como o presente, prevendo em seu Art. 17 a possibilidade das Administrações
Aduaneiras questionarem sua aplicação em casos de dúvidas quanto à veracidade de
documentos, sendo tal dispositivo regulamentado pelo Art. 82 do decreto n°
4.543/2002.
Após mencionar a Instrução Normativa n° 327/2003, artigos 1° e 38, a
fiscalização aduz que, afastada a aplicação do Acordo de Valoração Aduaneira pelas
razões expostas, a legislação nacional estabelece o Arbitramento do valor aduaneiro
conforme o estabelecido no Art. 88 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001,
regulamentado pelo Art. 84 do decreto n° 4.543/2002.
Segundo o autuante, diante disso procedeu-se à pesquisa nos sistemas da RFB
em busca de importação de mercadoria idêntica ou similar realizada à mesma época
que pudesse atender o primeiro critério elencado no dispositivo legal acima. Para tanto
foi realizada pesquisa com as seguintes características: Posição na NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul): 6601; Descrição da Mercadoria: guarda-chuva;
País de Procedência: China; Nível Comercial: Atacado (Grande quantidade); e Data de
registro da DI: entre setembro/2008 e maio/2009.
Com base em tais critérios foi encontrada, conforme o auditor fiscal, a DI n°
09/0027277-0 por meio da qual foram submetidos a despacho guarda-chuvas de
tamanho semelhantes aos da Umbrella, inclusive fabricados e vendidos pelo mesmo
exportador chinês. Dos guarda-chuvas contidos na DI n° 09/0027277-0, o mais barato
foi declarado a US$ 14,35/dúzia, ou R$ 30,12/dúzia, considerando a taxa do dólar em
15.05.2009, R$ 2,0992. Este valor é, segundo o autuante, compatível com os valores
obtidos por meio das cotações anteriormente apresentadas.
Após apresentar tabelas com as bases de cálculo; valores recolhidos e arbitrados
para o II, IPI, PIS e COFINS; e diferenças entre os valores arbitrados e recolhidos,
bem como a multa de 150%, para cada uma das quatro DI's, a fiscalização, no tópico
"CONCLUSÕES", afirma:
"Em resumo, tem-se que a UMBRELLA:
I.
Submeteu a despacho aduaneiro mercadorias declaradas por valores tão
baixos que não cobrem sequer o custo das matérias-primas, segundo relatório de
estimativa de custos elaborado com base em laudo técnico;
II.
Instruiu declaração de importação com fatura comercial em nome da Jin
Jiang East Universe I&E Trading Co. com valores de mercadorias que
representam de 15% a 20% dos valores das cotações obtidas por esta
fiscalização junto à própria exportadora chinesa;
Apresentou faturas comerciais de 3 exportadores com valores muito inferiores à média
de preço encontrada nas cotações obtidas junto a fornecedores chineses;
Instruiu declaração de importação com fatura comercial em nome da Jin Jiang East
Universe I&E Trading Co. que não confere com outra fatura do mesmo exportador já
utilizada para amparar operação de importação de outro importador, sendo que esta
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

outra fatura ostenta valores compatíveis com os obtidos através de cotações junto a
exportadores chineses;
V.
Agiu em conluio com os exportadores chineses, providenciando que faturas
produzidas em conjunto e com valores subfaturados fossem enviadas da China
diretamente a esta fiscalização; "

Da impugnação

Cientificada dos lançamentos em 14/10/2011 (fls. 243 e 259), pelos Correios,
com Aviso de Recebimento, a autuada insurgiu-se contra as exigências, tendo enviado,
pelo Correios, em 16/11/2011 (fl. 357-358), a impugnação de fls. 260-316, onde, após
discorrer sobre os fundamentos da autuação, alega:

PRELIMINARES:
-NULIDADE. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. AUSÊNCIA DA JUNTADA AOS AUTOS DE TODOS OS
DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE FISCAL

-houve flagrante violação ao disposto no artigo 9° do Decreto n.° 70.235/1972,
haja vista que o procedimento não foi instruído com todos os elementos de prova
indispensáveis à comprovação do suposto "subfaturamento";

-em flagrante violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, o extrato
da DI n° 09/0027277-0 e os respectivos documentos que a instruíram, inclusive a
fatura comercial que teria um layout diverso da fatura comercial apresentada pela
impugnante "SEQUER FORAM JUNTADOS AOS AUTOS!!!!";

-tais documentos, apesar de terem sido utilizados na fundamentação e, mais
grave, a DI foi utilizada como paradigma, não foram apresentados à impugnante, que
se encontra impossibilitada de se defender de tais infundadas acusações;

-a leitura do Relatório Fiscal deixa claro que os documentos em comento foram
substituídos por outro, quando da lavratura do presente Auto de Infração e deixaram
de ser acostados; o presente Auto nada mais é do que um "copia e cola" do Auto que
aplicou a pena de perdimento. A única diferença existente é a pena cominada (lá
perdimento e aqui multa) e a referência à decisão judicial prolatada nos autos Ação
Ordinária n.° 2009.34.00.030524-7, em trâmite perante a 6a Vara Federal da Seção
Judiciária do Distrito Federal;
-a aludida decisão judicial indicada como doc. 06 consta efetivamente dos autos
às fls. 97-100, todavia, a DI paradigma, também indicada como doc. 06, não foi
acostada. Chega ser, no mínimo, curioso que o "ÚNICO ELEMENTO DE PROVA"
indicado pelo AFRFB de que a fatura comercial apresentada pela importadora seria
inidônea, e a DI utilizada como referência para fixar o valor aduaneiro não tenham
sido juntados aos autos;
-quanto à fatura comercial é importante destacar que esta foi encaminhada pelo
próprio exportador à Receita Federal, que confirmou a coincidência com os valores
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

informados na DI. Mesmo diante dessa prova cabal da veracidade do valor da
transação, o AFRFB desconsiderou tal documento, sustentando, inclusive, que seu
layout é diverso do da fatura apresentada na DI n° 09/0027277-0;
-além do absurdo dessa alegação, eis que ignora um documento oficial emitido
pelo exportador cuja autenticidade é flagrante, a suposta fatura que seria diversa não
foi apresentada. Tal "esquecimento", diga-se de passagem, afigura-se providencial,
pois impede que a DRJ verifique o absurdo do suporte probatório utilizado pelo
AFRFB;
-ademais, tal conduta gera um inegável prejuízo à defesa da impugnante, haja
vista que esta desconhece os parâmetros utilizados para se chegar à absurda conclusão
de subfaturamento; não há nos autos qualquer elemento que a impugnante possa
verificar se se tratam ou não de mercadorias idênticas e submetidas à mesma condição
comercial, requisitos indispensáveis para utilização de outro valor como referência;
-não se trata de um elemento de prova subsidiário, mas sim de provas
fundamentais indicadas pela autoridade fiscal como comprobatória da infração que se
pretende imputar à importadora;
-o presente Auto de Infração possui como fundamento meras alegações da
autoridade fiscal as quais se encontram desprovidas de qualquer suporte probatório,
revelando a fragilidade da pretensão ora em análise;
-nas hipóteses de subfaturamento a autoridade fiscal possui o ônus de
desconstituir a fatura comercial apresentada (que se presume verdadeira) mediante
farto material probatório, o que não ocorreu in casu, tendo sido, inclusive, omitida
prova apontada como essencial;
-portanto, ante a presença de vício formal que ocasionou preterição do direito de
defesa da impugnante, imperioso o reconhecimento de nulidade do presente Auto de
Infração, nos termos do artigo 59, do Decreto n.° 70.235/1972;
-o prejuízo sofrido pela impugnante com a conduta em tela restou cabalmente
demonstrado ante a impossibilidade de refutar as alegações descabidas do Fisco
quanto aos valores supostamente corretos das mercadorias em questão;
-tendo em vista que as matérias acima destacadas também guardam relação com
o mérito, conforme demonstrado adiante, na hipótese de o mérito ser decidido a favor
da impugnante, a quem aproveitaria a declaração de nulidade, requer-se que a
autoridade julgue improcedente o Auto, deixando de pronunciar a nulidade, nos
termos do § 3°, do artigo 59, do Decreto n.° 70.235/1972;
-FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ANEXO
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 318, DE 4 DE ABRIL DE 2003, PARA
FINS DE FIXAÇÃO DO VALOR ADUANEIRO DOS BENS
-na remota hipótese de restar afastada a preliminar acima aduzida, requer a
impugnante o reconhecimento da nulidade do presente Auto de Infração em virtude de
flagrante violação ao disposto na Instrução Normativa SRF n.° 318/2003, que visa a
assegurar os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa;
-a vinculação da atuação do Fisco ao devido processo legal não encontra
respaldo apenas na Magna Carta, mas nos atos normativos editados pela própria
Secretaria da Receita Federal, como ocorre com IN SRF n.° 318/2003, que divulga
atos emanados do Comitê de Valoração Aduaneira (OMC), da IV Conferência
Ministerial da OMC e do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira (OMA);
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

-a aludida IN estabelece parâmetros em que o AFRFB deve obrigatoriamente se
pautar quando da apuração do valor aduaneiro de uma operação; antes de fixar tal
procedimento, o Comitê de Valoração Aduaneira faz questão de reafirmar e enfatizar
dois princípios básicos que devem nortear a atuação da Administração Aduaneira e
que foram ignorados no caso concreto: 1) o valor aduaneiro das mercadorias
importadas deverá ser o valor de transação; e, 2) a Aduana não deve causar prejuízo
aos interesses comerciais legítimos dos negociantes;
-inspirado em todos os princípios acima citados e na noção de um Estado
Democrático de Direito no qual o Poder Estatal deve ser exercido com respeito às
garantias dos administrados, o Comitê de Valoração Aduaneira aprovou a Decisão
6.1(trecho transcrito), que estabelece que a Administração Aduaneira pode solicitar
esclarecimentos ao importador, além de outras providências, quando tiver motivo para
duvidar da veracidade ou exatidão dos documentos apresentados para instruir
declaração de importação;
-da leitura dos autos em referência, verifica-se que em momento algum o
AFRFB, antes de lavrar o Auto de Infração, solicitou ao importador quaisquer
esclarecimentos quanto aos valores praticados, tampouco lhe apresentou previamente
as razões para justificar a transação comercial;
-o Auto de Infração inicialmente lavrado visava a aplicar a pena de perdimento,
quando é notório que a pena aplicável para a suposta prática de subfaturamento é a
multa, circunstância esta que obrigou a impugnante a se socorrer do Poder Judiciário;
-tal conduta, além de violar o devido processo legal e a IN SRF n.° 318/2003,
fere os princípios da economicidade e da efetividade, eis que a máquina estatal é
movimentada, inclusive com o aumento de processos sujeitos à análise dessa DRJ,
quando tal fato poderia ter sido evitado caso o contribuinte fosse instado a se
manifestar;
-diante do exposto, requer-se o reconhecimento de nulidade do presente Auto de
Infração por vício formal;
-A PROVA EMPRESTADA E A IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTENDER
"CONCLUSÕES" OBTIDAS EM OUTRO PROCEDIMENTO A TODAS AS
IMPORTAÇÕES DO CONTRIBUINTE
-logo no início do Auto de Infração, o AFRFB deixa claro que a suposta prova
da ocorrência de subfaturamento ligada à cotação do valor das matérias-primas
decorreu de um laudo pericial produzido em outro procedimento fiscal;
-o AFRFB ao fazer referência ao aludido laudo pericial, destacando, inclusive,
que ele foi produzido no bojo de um procedimento anteriormente instaurado em face
da impugnante tenta uma espécie de coação indireta tentando induzir que a infração
em tela seria uma prática reiterada;
-a utilização do aludido laudo pericial teve como base unicamente a semelhança
existente na descrição dos bens nas DI's submetidas à análise pericial e as que são
objeto do presente Auto de Infração.
-o AFRFB confessa que, apesar de não submeter as mercadorias em questão a
qualquer análise técnica, estenderá o laudo pericial e as conclusões nele obtidas às DI's
em comento;
-resta cabalmente demonstrado que o simples fato de a impugnante ter sido
fiscalizada pela Alfândega de Paranaguá em evento que não guarda qualquer relação
com o objeto dos presentes autos foi considerado pelo agente fiscal como motivo
suficiente para considerar as mercadorias dos autos como subfaturadas;
Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

-o próprio laudo que serviu como base para o PAF 10907.000016/2009-17 foi
diretamente reproduzido no presente Auto de Infração, sem qualquer preocupação em
demonstrar que se tratam de mercadorias com a mesma composição; toda a atuação do
AFRFB está contaminada com as impressões obtidas em outro procedimento;
-à fl. 36, o AFRB narra que foi determinado ao importador que solicitasse aos
exportadores o envio de via original da fatura comercial e do packing list das
mercadorias sob despacho. Consoante o fiscal, tal solicitação foi prontamente atendida
pelos exportadores que enviaram os documentos diretamente à Receita Federal, tendo
sido verificado que "AS FATURAS CONTEM OS MESMOS VALORES QUE AS
FATURAS QUE FORAM APRESENTADAS NO DESPA CHO ADUANEIRO";
-todavia, tal prova contundente da inexistência de subfaturamento foi
desconsiderada pelo fiscal, sob a alegação de que existiria um conluio entre o
exportador e o importador, haja vista que haveria uma "curiosa anotação feita em
todas estas faturas recebidas diretamente da China" ;
-esses documentos estariam numerados sequencialmente ostentando a mesma
caligrafia, o que não compromete, nos termos do Acordo de Valoração Aduaneira, a
autenticidade da fatura. Consigne-se uma vez mais que as faturas comerciais acostadas
aos autos e cuja suposta irregularidade restou reproduzida no quadro de fl. 36 dizem
respeito a outras DI's;
-a mera leitura do quadro demonstra que o AFRFB pegou de empréstimo as
"conclusões" obtidas em outro procedimento em relação a provas diversas e utilizou
nos presentes autos, visando a induzir as autoridades julgadoras a erro;
-há prova inequívoca de que o Fisco utilizou como base para sua atuação fatos
apurados em outros processos administrativos fiscais, transpondo, sem qualquer juízo
crítico, as "conclusões" lá obtidas, ignorando dois aspectos básicos: (1) o resultado
final da apuração realizada no outro Auto de Infração e (2) a relação entre os fatos
apurados e as mercadorias em exame;
-ao transpor para os presentes autos, sem qualquer juízo crítico, as conclusões
obtidas em procedimento diverso, o AFRFB violou o princípio da autonomia dos
procedimentos fiscais, em cristalina afronta ao entendimento das autoridades
julgadoras do Ministério da Fazenda;
-consoante a seguir será demonstrado, a autoridade lançadora não logrou carrear
aos autos prova material do subfaturamento, trabalhando apenas com indícios de tal
infração. Todavia, tais indícios não permitem concluir, inequivocamente, que as
faturas comerciais que instruíram as DI em apreço foram fraudadas;
-por fim, impende salientar que, por força da autonomia dos procedimentos, a
simples juntada aos autos de prova emprestada não dá legitimidade para a autuação
fiscal, uma vez que acarreta o cerceamento de defesa da autuada; dessa feita, há de ser
declarada a nulidade do presente Auto de Infração, uma vez que não foi respeitada a
observância da autonomia dos procedimentos, contrariando o entendimento das
autoridades julgadoras do Ministério da Fazenda;

MÉRITO:
-A AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA COMPROVAR A
SUPOSTA OCORRÊNCIA DA FRAUDE SUSTENTADA PELO FISCO.

Fl. 564
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NAS FATURAS
COMERCIAIS APRESENTADAS
- na remota hipótese de as preliminares acima destacadas restarem afastadas,
melhor sorte não socorre quanto à suposta ocorrência de subfaturamento no caso
concreto;
- ao desconsiderar o primeiro método de valoração aduaneira (valor de
transação) e promover o arbitramento do valor dos bens com base no art. 88, inciso I,
da MP n° 2.15835/2001, a fiscalização não cumpriu com os requisitos necessários para
a correta valoração dos bens, o que deve ensejar a improcedência do presente
lançamento;
- o valor aduaneiro é apurado na forma prevista no Acordo Sobre a
Implementação do Artigo VII do GATT (AVA-GATT), aprovado pelo Decreto
Legislativo n° 30/1994, o qual possui status de lei e estabelece as normas
fundamentais sobre valoração aduaneira no Brasil;
- no primeiro método de valoração, o valor de transação é comprovado
mediante a fatura comercial, documento que espelha a negociação tabulada entre o
fornecedor e o comprador;
- o Comitê de Valoração Aduaneira, da Organização Mundial de Comércio
(OMC) (estudo de caso 13.1 do Anexo à IN SRF n° 318/2003) reconhece que a fatura
comercial é "PROVA SUFICIENTE DA VERACIDADE OU EXATIDÃO DO
VALOR DECLARADO", de forma que só poderá ser desconsiderada caso exista
outro elemento probatório apto a afastar sua idoneidade, o que não ocorreu no caso
concreto;
- de acordo com o AFRB, apesar de as faturas comerciais apresentadas quando
do registro da DI's objeto de autuação possuírem os mesmos valores daquelas que
foram encaminhadas diretamente pelos exportadores, tais documentos não poderiam
ser considerados por que:
- a fatura comercial emitida pela empresa East Universe, que instruiu a DI n.°
09/0027277-0, registrada por outra empresa, seria diferente da fatura comercial
apresentada para a DI n.° 09/0604537-6, registrada pela Umbrella;
- as faturas comerciais apresentadas por exportadores diferentes possuiriam
anotações sequenciais com a mesma caligrafia, o que denotaria a ocorrência de fraude;
e,
- as faturas comerciais que ampararam o registro das DI n.° 09/06045376 e
09/0604737-9, cujo exportador é East Universe e da DI cujo exportador é a Xiamen
(DI n.° 09/0605058-2) foram confeccionadas com o mesmo modelo";
- só que a suposta fatura comercial que instruiu DI n.° 09/0027277-0 deixou de
ser juntada aos autos pelo fiscal, o que compromete sobremaneira o exercício do
direito de defesa;
- ademais, o AFRB questiona a autenticidade das faturas comerciais
encaminhadas pelo exportador, sob o fundamento de que elas teriam uma "curiosa
anotação" no rodapé; todavia, agindo, com a devida vênia, de forma ardilosa e
objetivando induzir essa DRJ a erro, não foram apresentadas as faturas comerciais das
DI's objetos dos autos, e sim as faturas referentes a outras DI's;
- a mera análise das fls. 224-239 demonstra que as faturas comerciais são
referentes a outras importações e não as que são objeto dos autos; no próprio Relatório
Fiscal o AFRFB deixa claro que as anotações dizem respeito a outras DI's, todas
registradas em 2008, e não as DI's objeto de autuação, registradas em 2009;
Fl. 565
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

- é absurdo verificar que no afã de incriminar a impugnante a todo custo o
AFRB substituiu as faturas comerciais encaminhadas diretamente pelos exportadores,
sendo estes documentos autênticos, por outras faturas que não guardam qualquer
relação com o objeto dos autos;
- quanto ao modelo da fatura comercial, destaca-se que este é um documento de
forma livre no comércio internacional, sendo certo que cada país estabelece, em sua
legislação própria, quais as informações mínimas que esse documento deve conter,
para ser aceito pela administração aduaneira;
- no caso do Brasil, a relação das informações que uma fatura comercial
obrigatoriamente deve conter é extensa, e está prevista no artigo 557 do Decreto n°
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), de tal forma que é absolutamente normal - e
usual – que exportadores solicitem, e importadores lhes enviem - modelos de fatura
contendo todos os campos de informação exigidos pela legislação brasileira;
- assim, o preenchimento de dados pelo exportador sobre uma máscara de fatura
fornecida pelo importador contendo campos para todos os dados exigidos pelo artigo
557 é normal e corriqueira; da mesma forma, é normal o exportador enviar ao
importador um draft da fatura e este corrigir ou completar dados no idioma português,
sem alterar seus dados quantitativos;
- portanto, a impugnante não praticou em sua importação preços inferiores ao
real valor de transação, valor este que, a despeito do lançamento ora impugnado, em
momento algum, foi validamente desconstituído pela Autoridade Fiscal; com efeito, as
faturas comerciais acostadas às fls. 71, 79, 87 e 95 comprovam a exatidão dos valores
praticados, sendo documentos idôneos para tanto, sendo pertinente destacar que
documentos idênticos foram fornecidos pelos exportadores à Receita Federal;
-comprovada a regularidade dos documentos de importação por parte da
impugnante, é ônus da autoridade fiscal trazer aos autos elementos de prova em
sentido contrário, de forma a desconstituir a veracidade das faturas comerciais; isto
porque o subfaturamento de preços caracteriza-se pela inexatidão ou falsidade da
fatura comercial, falsidade esta que não pode ser presumida, pois o ônus da prova da
infração cabe ao Fisco neste caso;
-ocorre que o caso concreto possui uma particularidade que não pode passar
despercebida, pois a autoridade fiscal não fixou o valor aduaneiro em conformidade
com as regras do Acordo de Valoração Aduaneira e sim com o disposto no artigo 88
da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001; todavia, a MP em tela somente é
aplicável para os casos de fraude ou conluio na importação e não por mera
discordância, ainda que comprovada, dos valores praticados pelo importador;
-quando a autoridade fiscal promove o arbitramento com fulcro na Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001 ela não possui apenas o ônus de comprovar a
inexatidão ou falsidade da documentação apresentada, mas também o especial fim de
agir: fraude, sonegação ou conluio, os quais não podem ser presumidos, mas provados
por quem as alega, o que não foi feito nos presentes autos;
-da análise dos autos, verifica-se que o AFRFB não apresenta qualquer
elemento concreto que demonstre a prática de conluio ou fraude na importação em
tela, sendo que as razões apresentadas foram devidamente afastadas pela impugnante;
as declarações da autoridade fiscal não gozam de presunção de legalidade, só
possuindo fé pública aqueles atos em que a lei não determinar que ele produza provas
do que declarou ou naqueles em que a lei declare expressamente a existência dessa fé
pública;
Fl. 566
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

-o artigo 9°, caput, do Decreto n.° 70.235/1972 determina que a autoridade
fiscal produza provas contra o administrado, para exigir crédito tributário ou para
penalizá-lo, não existindo fé pública em sua declaração;

A INDEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DO VALOR DA TRANSAÇÃO
COMERCIAL. A FLAGRANTE IMPROPRIEDADE DAS COTAÇÕES OBTIDAS
-além de todas as inconsistências acima elencadas e que são aptas a invalidar o
Auto de Infração, mister se faz destacar algumas considerações sobre a valoração
efetuada, propriamente dita;
-no caso concreto, o AFRFB desconsiderou o valor da transação comercial e
arbitrou o valor das mercadorias com base no artigo 88, I, da MP n° 2.158-35/2001, ou
seja, com base no preço de exportação para o País de mercadoria idêntica ou similar;
tanto o método utilizado, quanto às razões apresentadas para tanto, são
manifestamente improcedentes;
-primeiro, porque o AFRFB sustenta que teria realizado pesquisa nos sistemas
da RFB em busca de importação de mercadoria idêntica ou similar realizada a mesma
época, tendo sido localizada a DI n.° 09/0027277-0;
-de acordo com o comentário 1.1 emanado pelo Comitê Técnico de Valoração
Aduaneira, da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) (Anexo à IN 318/03) são
consideradas idênticas para fins do AVA as mercadorias iguais em todos os aspectos,
inclusive: características físicas, qualidade, reputação comercial;
-e mercadorias similares, segundo o comentário, são aquelas que, embora não
sejam iguais em todos os aspectos, possuem: características semelhantes; e
composições semelhantes o que lhes permite: cumprir as mesmas funções; e ser
comercialmente intercambiáveis. Para determinar se as mercadorias são similares, há
que se levar em consideração, dentre outros fatores, sua qualidade, reputação e a
existência de uma marca registrada;
-e não apenas tais fatores devem ser utilizados como referência, mas que as
mercadorias sejam fabricadas pela mesma pessoa, serem oriundas do mesmo país,
terem sido adquiridas com as mesmas condições comerciais, com as mesmas
especificações e denominações. Nesse sentido, a jurisprudência das DRJ's;
-no caso concreto, a suposta DI indicada como paradigma (DI n° 09/0027277-0,
não foi juntada aos autos, consoante reiteradamente tem sustentado a impugnante.
"Tal fato prejudica a análise dos requisitos necessários para caracterizar as mercadorias
como idênticas ou similares, pois inexiste qualquer documento comprobatório acerca
das mercadorias efetivamente importadas, suas características, país de origem,
condições comerciais etc ";
-a ausência da DI paradigma compromete a clareza, a transparência e a
objetividade do lançamento, eis que a impugnante não possui conhecimento da origem
do preço utilizado como referência;
-a rejeição do valor da transação deve ser feita com base em elementos
concretos, objetivos e confiáveis, que levem em consideração os fatores que
influenciam a formação do preço, tais como qualidade dos produtos, quantidade
negociada, tempo da venda e nível comercial, conforme decisão da DRJ (ementa
transcrita); analisando hipótese semelhante a dos presentes autos, em que a DI
paradigma deixou de ser juntada, a DRJ afastou a legalidade do lançamento em
decisão unânime;
Fl. 567
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

-mesmo que o AFRFB tivesse acostado aos autos a única DI utilizada como
referência, o que se admite apenas para fins de argumentação, o método de valoração
utilizado ainda sim seria impróprio;
-com efeito, as DI's objeto dos autos abarcaram diferentes modelos de guarda-
chuvas, os quais possuem cotação diversa dependendo do seu tamanho, material de
fabricação, se são automáticas ou não etc; o próprio AFRB em mais de uma
oportunidade deixa claro que foram importados diferentes modelos de guarda-chuvas,
provenientes, inclusive, de diferentes exportadores;
-ora, como é possível que uma única DI abarque todos os modelos de guarda-
chuva objeto dos autos? Mais absurdo, ainda, é imaginar que as importações foram
feitas perante 3 exportadores distintos, enquanto que a DI paradigma é, por razão
lógica, oriunda de um único exportador, que sequer foi identificado nos autos;
-a tese do AFRB está comprometida por uma questão matemática, não há que se
falar em bens oriundos dos mesmos exportadores, com as mesmas condições
comerciais se as DI's objeto dos autos foram adquiridas perante 3 empresas distintas e
a DI paradigma de apenas um exportador;
-o segundo elemento que demonstra a imprecisão do procedimento de valoração
aduaneira está relacionado ao valor considerado como referência (US$ 14,35/dúzia),
haja vista que foram desconsiderados os diversos modelos de guarda-chuva
importados;
-caso prevaleça a tese do AFRFB, independentemente das características
intrínsecas de cada produto, todos possuiriam o mesmo valor, que, no caso, seria o
"mais barato" daqueles constantes na DI "secreta" utilizada como paradigma;
-terceiro, "porque o AFRB utiliza como motivação para descaracterizar o valor
da transação comercial a suposta existência no mercado internacional de valores
inferiores para as mercadorias objeto dos autos" (sic);
-é de conhecimento comum que o preço de produção de uma mercadoria não é
uniforme entre todos os fabricantes do mesmo produto, variando de acordo com o
custo direto ou indireto incorrido na produção do mesmo, assim como pela margem de
lucro empregada na operação;
-mesmo na hipótese de diferença entre os valores praticados pela impugnante
em comparação com outros importadores, segundo a IN SRF 318/2003 (Opinião
Consultiva 2.1) o simples fato de um preço ser inferior aos preços correntes de
mercado para mercadorias idênticas não poderia ser motivo para sua rejeição para os
fins do Artigo 1° do AVA;
-esse é, inclusive, o posicionamento da DRJ em diversos precedentes, nos quais
resta claro que para a descaracterização do valor da transação comercial (1° primeiro
método de valoração) é necessário um levantamento abrangente de fatores como
identidade das mercadorias, quantidade, momento da negociação, condições
comerciais etc (ementas transcritas);
-esses entendimentos possuem como base a constatação de que o valor das
mercadorias sofrerá variações em virtude de sua natureza e das diferentes condições
comerciais estabelecidas entre o exportador e o importador, conforme preceitua o
Comitê de Valoração Aduaneira;
-apesar de a fiscalização ter destacado que o exportador East Universe
apresentou cotação 7 vezes maior, reproduzindo parcialmente correspondência por e-
mail em que o fornecedor informa ser difícil oferecer guarda-chuva por menos do que
US$ 0,8/pc, omitiu esclarecimento importante prestado pelo exportador;
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

-consoante se verifica da leitura do trecho que deixou de ser reproduzido no
Auto de Infração, o exportador deixa claro que o valor de US$ 0,8 por unidade de
guarda-chuva está diretamente relacionada à quantidade de bens utilizada para cotação
(3.000); todavia, caso fosse solicitada uma quantidade maior, seria possível vender os
bens por um valor inferior, dependendo, inclusive do modelo (fl. 177);
-verifica-se que o AFRFB faltou com a verdade ao sustentar que não seria
possível obter valores mais baratos no mercado, pois o próprio exportador informou
que, caso a quantidade fosse maior do que 3.000 peças, seria possível apresentar um
valor inferior;
-frise-se que as importações efetuadas pela impugnante não foram feitas por
unidade e sim por dúzia, tendo importado, só na DI 09/0604737-9, 2.915 dúzias de
guarda-chuvas (fl. 79), o que sem sombra de dúvidas influencia no valor praticado
pelo exportador;
-ademais, todas as cotações apresentadas pelo AFRFB nos autos dizem respeito
a importação de 3.000 peças, o que nem de longe se aproxima da quantidade
usualmente importada pela impugnante;
-levando em consideração a diferença entre o nível comercial de duas operações
e a quantidade importada, o Comitê Técnico de Valoração Aduaneira destaca que se
torna necessário realizar ajustes no "valor-critério" utilizado para fixação de qual seria
o valor da transação, a fim de que ele espelhe com exatidão a prática do mercado;
-considerando os aspectos acima delineados, inclusive que a impugnante é uma
cliente antiga da exportadora e, portanto, goza de privilégios comerciais, afigura-se a
necessidade de ajustes no "valor-critério";
A INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO VALOR DAS MATÉRIAS-PRIMAS
COMO INDÍCIO DE SUBFATURAMENTO
-cumpre afastar a alegação do AFRFB de que o custo da matéria-prima utilizada
na confecção dos bens objeto dos autos seria superior ao próprio preço da mercadoria.
Tal entendimento teria decorrido das conclusões obtidas no Laudo Técnico n.°
20/2008-EST elaborado para outras DI's;
-deve ser frisado, inicialmente, que o AFRFB não se desincumbiu do ônus de
comprovar que as mercadorias do laudo pericial seriam idênticas;
-no caso concreto, não foi cumprida a regra em que está prevista a única
possibilidade de extensão de conclusão de laudos periciais a outras importações (§ 3°,
do art. 30, do Decreto 70.235/72 (PAF)), segundo a qual, laudos ou pareceres podem
ser aproveitados de um para outro processo, desde que se trate de produtos de mesmo
fabricante, com igual denominação, marca e especificação. Toda a fundamentação
desenvolvida pelo AFRB teve como base o fato de que:
"a razão entre o valor Free On Board (FOB) das mercadorias e o seu peso líquido
resultou em valores entre US$ 0,45/kg e US$ 0,60/kq, patamar bem inferior ao valor
médio por quilo das matérias-primas de guarda-chuvas (resinas plásticas e metais) ";
-trata-se da utilização de um método que não possui base legal, eis que não foi
levado em consideração o valor unitário dos bens e sim uma média decorrente da
subtração entre o valor de todos os bens (independentemente do exportador e do
modelo) e o peso total das importações;
-tal prática cria a falsa impressão de que os valores seriam inferiores aos que
foram efetivamente praticados pela impugnante e, portanto não corresponde à
realidade dos fatos;
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

-por outro lado, a exatidão do laudo é questionada pelo próprio AFRFB que
sustenta ter sido possível obter cotações diferentes para as matérias-primas; dessa
forma, afigura-se irrazoável que um laudo considerado inadequado pela própria
autoridade autuante, haja vista que apresentou uma série de ressalvas ao seu conteúdo,
consoante se exemplifica à fl. 29, seja utilizado como prova contra a impugnante;
-por fim, ainda que se admita a exatidão do laudo pericial, apenas para fins de
argumentação, certo é que a DRJ possui orientação no sentido de que não é paradigma
para atribuição de novo valor para mercadorias importadas o preço da matéria
constitutiva dessa mercadoria (ementa transcrita); há também decisão no sentido de
que o simples fato de o preço ser inferior ao custo de produção sequer é apto a ensejar
a revaloração da carga (trecho transcrito);
-dessa forma, deverão ser invalidados os atos praticados pela fiscalização, que
sem qualquer fundamentação aplicou o método de valoração da MP n° 2.158-35/2001,
quando deveria prevalecer o primeiro método no caso em tela.
NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150%. INEXISTÊNCIA
DA COMPROVAÇÃO DE DOLO.

-na hipótese dessa DRJ entender que restaria configurada a suposta infração de
subfaturamento no caso dos autos, imperioso o afastamento da multa de ofício
qualificada, haja vista não ter sido demonstrada a presença do elemento subjetivo na
conduta do contribuinte, de forma a evidenciar o intuito de causar dano ao Erário, nos
termos do artigo 703 c/c o inciso II, do artigo 725, todos do Regulamento Aduaneiro;
-o AFRB autuante se limita a transcrever as disposições legais que prevêem a
multa qualificada em referência sem se ocupar de tecer uma linha sequer acerca do
suposto elemento subjetivo. Ocorre que os dispositivos legais aplicáveis (arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/1964) são claros ao prever ações dolosas, sendo imprescindível,
portanto, a comprovação de tal ato intencional do agente;
-o elemento do tipo em tela (multa qualificada de 150%) exige a presença de
fraude ou simulação, as quais, obviamente, não podem ser presumidas, mas provadas
por quem as alega. Tanto o Conselho de Contribuintes quanto a DRJ já formaram
consolidado entendimento de que o dolo não se presume, mas deve ser provado
objetivamente por elementos seguros de prova que não permitam qualquer dúvida,
indagação ou divergência;

PEDIDO:
-Por tudo quanto exposto, e considerando os argumentos acima listados, requer
que se julgue improcedente o auto de infração e, sucessivamente, que seja afastada a
multa de ofício qualificada (150%) incidente sobre a diferença de tributos e
contribuições, e ainda, que seja anulado o auto de infração, por flagrante violação ao
disposto no artigo 9°, do Decreto n.° 70.235/1972, com redação dada pela Lei n.°
11.941, de 2009;
-pugna, ainda, pela ulterior juntada de documentos, em atenção ao princípio da
verdade material;

-por fim, solicita que o resultado do julgamento dessa impugnação seja
pessoalmente comunicado à Dra. liana Benjó, inscrita na OAB/RJ sob o n° 103.345,
com escritório à Av. Rio Branco, n° 245, grupo 1401, Centro, Rio de Janeiro, RJ".
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

Através da Resolução n° 2.642 de 21/02/2014, da Sétima Turma deste órgão
julgador, decidiu-se converter o julgamento em diligência, enviando o processo à
unidade de preparo, para esta:
"1) Anexar aos autos a sentença relativa ao processo judicial n°
2009.34.00.030524-7 (Ação Ordinária), que tramita no TRFda 1aRegião;
2) Prestar quaisquer outros esclarecimentos e anexar documentos que sejam relevantes
para o deslinde da questão;
Por fim, com vista a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, cabe
cientificar o sujeito passivo acerca da diligência/perícia efetuada, assegurando-lhe o
prazo de trinta dias para se pronunciar sobre as informações e os documentos trazidos
aos autos, decorrentes das providências acima solicitadas, conforme art. 16, § 4°, "c ",
do Decreto n° 70.235/1972, com redação dada pela Lei n° 9.532/1997, c/c art. 35,
parágrafo único, do Decreto n° 7.475/2011. ".
Em decorrência, foram juntados aos autos cópias da decisão de deferimento da
antecipação de tutela (fls. 376-379) e da sentença (fls. 380-385) relativas ao processo
judicial n° 2009.34.00.030524-7.

Além disso, também foram anexados cópia do despacho de recebimento da
apelação (fl. 386), e do Termo de Recebimento, Autuação e Distribuição, pelo TRF 1a
Região, da referida apelação (fl. 387).

Cientificada, em 30/04/2014 (fl. 402), dos documentos anexados, a impugnante
se manifestou nos autos, em 30/05/2014, conforme fls. 391-399. Após apresentar
breve síntese dos fatos, a impugnante, aduz que há ausência de identidade entre o
objeto da ação judicial proposta pela impugnante em comparação com a impugnação,
cita precedente da DRJ Florianópolis relacionado com subfaturamento, e reitera os
pedidos já feitos quando da impugnação.

Conclusos, os autos retornaram a este órgão julgador.
Ato contínuo, a DRJ-FORTALEZA (CE) julgou a Impugnação do Contribuinte,
nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fato gerador: 15/05/2009
ULTERIOR
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS.
PROTESTO
GENÉRICO.
INEFICÁCIA.
O protesto genérico pela posterior apresentação de provas é inútil no processo
administrativo fiscal, em que a impugnação deve estar instruída com os documentos em
que se fundamenta, precluindo o direito de apresentá-los noutro momento, exceto nas
hipóteses indicadas na legislação regente, cuja aplicabilidade independe de prévio
protesto.
INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DO PATRONO DA CAUSA. FALTA DE
PREVISÃO NORMATIVA.
A intimação dos atos processuais por via postal deve sempre ser dirigida para o
domicílio tributário eleito pelo contribuinte, pois no processo administrativo federal não
há dispositivo que autorize o uso do endereço do patrono da causa para esse fim.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

AÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA
DE
OBJETOS.
INEXISTÊNCIA
DE
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Não havendo identidade entre os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, a propositura de ação judicial, por si só, não importa em renúncia à
instância administrativa.
ARGUIÇÃO DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
DESCABIMENTO.
Estando o Auto de Infração devidamente acompanhado dos documentos necessários à
compreensão da imputação em desfavor da impugnante, e tendo sido oportunizada
apresentação de impugnação, não há falar em ofensa aos princípios da ampla defesa e
do contraditório.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ACORDO DE
VALORAÇÃO
ADUANEIRA
E
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
DESCABIMENTO.
Na ocorrência de fraude, é permitido às Administrações Aduaneiras deixarem de utilizar
o Acordo de Valoração Aduaneira, sendo a valoração feita em conformidade com o art.
88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, não cabendo falar em descumprimento dos
procedimentos de valoração, nem em ofensa aos princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fato gerador: 15/05/2009
IMPORTAÇÃO FRAUDULENTA. DANO AO ERÁRIO. MULTA APLICÁVEL.
É incabível a aplicação da multa de cem por cento sobre a diferença entre o preço
declarado e o preço efetivamente praticado na importação e/ou o preço declarado e o
preço arbitrado, prevista no parágrafo único do artigo 88 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, na hipótese de subfaturamento, mediante falsificação documental, a qual se
configura como dano ao Erário, em virtude da existência de penalidade específica, a
pena de perdimento ou sua multa pecuniária substitutiva. (art. 23, IV, e §§1o e 3o do
Decreto-lei no 1.455/1976 c/c art. 105, VI, do Decreto-lei no 37/1966). A
incompatibilidade entre a descrição dos fatos e o enquadramento legal configura vício
formal, ensejando a decretação de nulidade, que recai exclusivamente sobre o
lançamento maculado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II Fato gerador: 15/05/2009
VALOR
ADUANEIRO.
SUBFATURAMENTO.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
Comprovado, por meio de documentação relativa à transação comercial, que o valor
aduaneiro indicado na fatura e declarado ao órgão aduaneiro não representa o preço
efetivamente pago pelas mercadorias importadas, fica configurado o subfaturamento,
sendo cabível a exigência das diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidas,
acrescidas dos juros de mora e das multas aplicáveis.
VALOR ADUANEIRO. FRAUDE. APURAÇÃO DO PREÇO DA MERCADORIA.
ARBITRAMENTO. TRIBUTOS. MULTAS.
Comprovada, por meio de indícios convergentes, a fraude na declaração do valor
aduaneiro, e não sendo conhecido o preço efetivamente praticado na importação, deve-
se proceder ao arbitramento do preço da mercadoria em conformidade com os métodos
previstos no art. 88 da Medida Provisória no2.158-35/2001, para efeito de determinação
da base de cálculo dos tributos aduaneiros.
TRIBUTOS.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO.
FRAUDE.
MULTA
QUALIFICADA.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

Em caso de infração praticada mediante fraude, aplicam-se as multas qualificadas por
insuficiência de recolhimento, no percentual de 150% sobre as diferenças de tributos,
sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fato gerador: 15/05/2009
COFINS-IMPORTAÇÃO.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. VALOR
ADUANEIRO.
RECONSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
Reconstituído o valor aduaneiro declarado pelo importador, cabe recalcular o valor
tributável dos demais tributos incidentes na importação, para exigir as diferenças que
deixaram de ser recolhidas por ocasião do despacho aduaneiro, acrescidas dos juros de
mora e das multas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa reiterou as questões suscitadas preliminares e de mérito
apresentadas na sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Em suma, trata o processo de autuação fiscal na qual foi identificada o
subfaturamento sobre as importações constantes das DI's n°s 09/0604537-6, 09/0604737-9,
09/0605058-2 e 09/0605374-3.
Em decorrência da constatação citada, a Autoridade Fiscal lançou as exigências
relativas a multa por infração ao controle administrativo das importações, prevista no art. 88,
parágrafo único, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001; assim como diferenças de
Imposto sobre as Importações - II; Contribuição para Financiamento da Seguridade Social -
COFINS; Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep), vinculados à importação, todos esses tributos acrescidos da multa
de ofício de 150% (art. 44, inciso I e §1°, da Lei n° 9.430/1996, com redação dada pela Lei n°
11.488/2007), assim como dos juros de mora (art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430/1996), perfazendo
um valor total de R$ 1.366.773,19.
No julgamento da DRJ, foi dado parcial provimento ao recurso para considerar
insubsistente a exigência da multa por infração ao controle administrativo das importações,
prevista no art. 88, parágrafo único, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001, posto que
havia previsão legal mais específica para sancionar a situação descrita, cabendo ao caso à
aplicação da multa equivalente ao valor aduaneiro, em conformidade com o artigo 23, inciso IV,
e §§ 1o e 3o do Decreto-lei no 1.455/1976 combinado com o artigo 105, inciso VI, do Decreto-lei
no 37/1966. Ao optar pela infração menos específica, a Autoridade Fiscal incorreu em vício
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

formal no lançamento nessa parte. Contra a referida decisão não se recorreu de ofício ao CARF,
tendo em vista que o valor exonerado, no valor de R$ 728.756,44, encontra-se abaixo do limite
de alçada previsto art.1o da Portaria do Ministro da Fazenda no 03, de 3 de janeiro de 2008.
Feitas essas breves considerações para melhor entendimento das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da Recorrente quanto às preliminares e mérito.
PRELIMINARES
Cerceamento ao Direito de Defesa
Aduz a Recorrente que houve violação ao seu direito constitucional a ampla
defesa e ao contrário (art. 5o, LV da CF), tendo em vista que o Fisco não teria juntado aos autos
todos os elementos necessários para lastrear o lançamento, o que dificultou a Recorrente de se
defender.
Nesse aspecto, entendo que deve ser mantida a decisão da preliminar pelos seus
próprios fundamentos, uma vez que, fundamentadamente, a decisão recorrida afasta cada ponto
suscitado pela Recorrente quanto a alegada deficiência probatória da autuação:
Entretanto, de forma diversa do que defende essa empresa, não cabe falar em
nulidade do Auto de Infração pelo citado motivo. Isso porque, ao contrário do que foi
informado pela referida defendente, a fiscalização apresentou todos os elementos
necessários à sua impugnação.
Observe-se, outrossim, que a impugnante teve toda a condição de conhecer os
dados da fatura da DI paradigma e se defender, não cabendo qualquer nulidade quanto
a isso. O fato de constar a decisão judicial e a fatura da DI paradigma referenciados
com o mesmo número de documento é mero erro material, que não prejudicou a
defesa da impugnante, já que a fatura foi reproduzida no próprio Relatório Fiscal (fl.
33).
Além disso, a citada fatura consta à fl. 239, e a defendente tirou cópia de todo o
processo. Em relação à DI utilizada como referência para fixar o valor aduaneiro, a
falta de anexação ao processo não trouxe prejuízo à defesa já que a autoridade
administrativa reproduziu os valores declarados no corpo do Relatório Fiscal, do qual
a defendente teve acesso antes de apresentar sua impugnação. Ademais, os valores dos
produtos importados que serviram de paradigma constam da fatura, anexada à fl. 239,
e também reproduzida no Relatório Fiscal (fl. 33).
Quanto ao contraditório, este, no processo administrativo tributário é levado a
efeito, entre outras coisas, quando se faculta apresentação de impugnação pela
defendente, assim como sua consideração no julgamento, tal como ocorreu em relação
ao presente processo. Portanto, rejeito a alegação de nulidade por violação ao
contraditório e à ampla defesa.
Diante do exposto, deve ser afastado o pedido de nulidade por violação ao
contraditório e à ampla defesa.
Nulidade da autuação pela utilização de prova emprestada não respeitando a observância
da autonomia dos processos
Aduz a Recorrente que o Auditor Fiscal fundou a sua convicção para a ocorrência
de subfaturamento em prova produzida em outro processo, mormente quanto à cotação do valor
das matérias-primas obtida em laudo pericial produzido em outro processo, transpondo, sem
qualquer juízo crítico, o resultado das supostas conclusões lá obtidas.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

Além disso, afirma que a utilização do aludido laudo pericial teve como base
unicamente a semelhança existente na descrição dos bens nas DIs submetidas à análise pericial e
as que são objeto do presente auto de infração.
Não procede a alegação da Recorrente.
A questão aqui envolvida diz respeito a utilização de prova emprestada originada
de outro processo. Faz-se necessário, dessa forma, a análise dos requisitos necessários para a sua
aplicação no contencioso administrativo.
Como se sabe, a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de aceitar a prova
emprestada de outro processo, desde que essas sofram valoração e seja garantido o contraditório.
Reproduzo alguns julgados nessa direção:
PROVA EMPRESTADA. PROCESSUAL. VALIDADE
É válido o emprego no processo administrativo tributário de prova carreada de outro
processo administrativo cujo valor probante dependerá de nova valoração, sendo
assegurado novo contraditório e ampla defesa.
(Acórdão no1302-002.328, Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, de 06 de
outubro de 2017)
PROVA EMPRESTADA. EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EAMPLA DEFESA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Instaurado o contencioso administrativo, por meio da impugnação protocolizada, o
contribuinte obteve a possibilidade de apresentar argumentos e provas de fato e de
direito capazes de afastar a exigência fiscal, em atendimento ao contraditório e à ampla
defesa, não havendo que se falar em nulidade.
(Acórdão no3302003.368, Conselheiro Walker Araújo, de 27 de setembro de 2016)
Prova emprestada é aquela que, não obstante ter sido produzida em outro
processo, é deste transferida para gerar efeitos em processo distinto. Trata-se, portanto, a prova
emprestada na definição de Ada Pellegrini Grinover (apud Fabiana Del Padre Tomé, A Prova no
Direito Tributário, 3a ed, São Paulo, Noeses, 2011, p.137), como "aquela que é produzida num
processo para nele gerar efeitos, sendo depois transportada documentalmente para outro, visando
a gerar efeitos em processo distinto".
Nesse passo, discordo das argumentações da Recorrente quanto a invalidade da
utilização da prova emprestada, pois não identifiquei mácula alguma na utilização da prova de
outro processo que trata da mesma matéria fática aqui discutida.
Noticia-se nos autos que o Autuante se utilizou de laudo pericial constante do
processo no10907.000016/2009-17, que trata de procedimento especial de controle aduaneiro
instaurado para com a finalidade de possibilitar a perfeita identificação para efeitos fiscais dos
produtos de outras declarações de importação da mesma empresa. No referido laudo, foi pedida a
análise das matérias-primas que compuseram os produtos importados constantes das DIs (preços
médios por quilograma). Os produtos importados analisados naquele processo tem descrições
semelhantes dos constantes do processo ora analisado, quais sejam, guarda-chuvas e sombrinhas.
Além disso, dois dos exportadores informados são os mesmos, da mesma origem (China),
abrangendo três, das quatro DI ́s objeto de autuação.
Assim, em vista dos elementos de similaridade dos produtos importados
anteriormente e os do presente processos, entendo que os resultados daquele laudo técnico e as
conclusões obtidas quanto a composição das matérias-primas poderiam perfeitamente ser
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

estendidos às DIs em comento, sendo lícito utilizá-lo como prova, juntamente com demais
elementos, para formação da convicção da Fiscalização na autuação.
Ressalte-se, ainda, que a Fiscalização relata os resultados e as conclusões obtidas
naquele procedimento fiscal e transpõe os seus efeitos, de forma fundamentada, para o presente
processo.
Por fim, cabe frisar que foi franqueado amplo acesso ao Contribuinte aos
documentos juntados, bem como lhe foi garantido o pleno contraditório com todas as faculdades,
ônus e efeitos dai decorrentes, principalmente, a interposição de recurso cabíveis, como fez a
Empresa.
Em vista do exposto, considero lícita a utilização de prova empresada.
Flagrante violação ao procedimento previsto no anexo da instrução normativa SRF
no318/2003 para fins de fixação do valor aduaneiro de bens.
A Recorrente alega que houve flagrante violação ao disposto na IN SRF no318/03,
quanto ao estabelecimento do valor aduaneiro a ser considerado na autuação, o que representa
uma agressão aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa.
Tais alegações se confundem com o mérito do caso, o qual será tratado a seguir.
Mérito
Da ausência de suporte probatório para comprovar a suposta ocorrência da fraude
sustentada pelo Fisco
Como mencionado, a Recorrente alega que a Fiscalização não teria trazido provas
efetivas de qualquer falsidade da documentação que pudesse sustentar o subfaturamento.
Tal fato, segundo a Recorrente, é de extrema importância para demonstrar que o
AFRFB nao cumpriu com os requisitos necessários para a correta valoração dos bens objeto dos
autos, o que deve ensejar a improcedência do presente lançamento.
A questão cinge-se, portanto, à alegação de inexistência dos pressupostos para a
configuração do subfaturamento e suas consequências jurídicas. E sobre isso, a contribuinte
repete suas alegações de que não haveria instrução suficiente nos autos.
Mas não é o que se constata da análise do processo, como passo a explicar
adiante.
Inicialmente, deve-se frisar que o presente caso diz respeito à imputação da
prática de subfaturamento mediante fraude relativa às transações de comércio exterior. Não há
acusação pela Autoridade Fiscal, portanto, de subvaloração. Tal destaque perfunctório é
importante à medida que, enquanto a subvaloração não caracteriza ato ilícito, mas sim um erro
na interpretação do Acordo Geral de Tarifas e Comércio GATT que tem como consequência a
declaração pelo importador de valor aduaneiro a menor. A seu turno, no subfaturamento verifica-
se a prática de ato ilícito (falsidade documental, material ou ideológica) pela declaração falsa do
valor aduaneiro. 1

1 “É importante, mais uma vez, separar as operações lícitas das operações ilícitas para conceituarmos o
subfaturamento, diferenciando-o de outra prática aparentemente similar: a subvaloração. Esta, uma irregularidade
dentro do campo da licitude. Aquela, através da prática de um ato ilícito. O subfaturamento é realizado mediante o
registro da Declaração de Importação com declaração de preço inferior ao efetivamente praticado, com base numa
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

Sobre tal diferenciação, e as consequências em relação ao regime jurídico a ser
aplicado, já se pronunciou o CARF. Veja-se a seguinte ementa, esclarecedora sobre o ponto:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 23/10/2013, 31/12/2013
TRIBUTOS ADUANEIROS. BASE DE CÁLCULO. FRAUDE DE VALOR.
SUBFATURAMENTO. SUBVALORAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO.
Nos casos de fraude de valor, não há subvaloração, mas subfaturamento, que se
diferencia da primeira em razão da ilicitude da conduta do importador. O
subfaturamento ocorre quando o importador registra a declaração de importação (DI)
tendo por base um fatura comercial que não reflete o preço realmente pago pelo produto
importado. Essa discrepância pode resultar da falsificação da fatura, mediante
apresentação de versão não verdadeira substitutiva da fatura genuína ou por alteração do
documento verdadeiro (falsidade material). Também pode ocorrer quando, mediante
conluio entre importador e exportação, emite-se uma fatura verdadeira, porém, com
valores menores que os efetivamente praticados (falsidade ideológica). Não se confunde
com a subvaloração, que constitui a aplicação indevida de um dos métodos de valoração
aduaneira do AVA/Gatt, sem a ocorrência de fraude (Opinião Consultiva no 10.1, do
Comitê Técnico de Valoração Aduaneira).
FALSIDADE MATERIAL. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE
ADULTERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DE FORMALIDADE NÃO
ESSENCIAL.
A ausência de elementos que demonstrem com segurança a adulteração do documento,
associada à simples alegação de preterição de formalidade não essencial (RA/2009, o
art. 557), são insuficientes para se concluir pela falsidade material da fatura comercial.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROVA DE VENDA ABAIXO DO PREÇO DE
CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREÇO EFETIVAMENTE PRATICADO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A simples comprovação da venda com prejuízo é insuficiente para se concluir pela
falsidade ideológica da fatura. Exige-se a demonstração de que o preço declarado pelo
importador na DI foi diferente do efetivamente praticado na operação, o que pode
ocorrer por qualquer meio de prova, desde a realização de pagamentos em paralelo
(“por fora”), ordens de compra, faturas proforma, documentos financeiros,
comprovantes de operações bancárias, até mesmo registros internos de controle paralelo
de pagamentos. Do contrário, não há como se diferenciar uma fraude de valor de uma
simples venda com custo reduzido, sobretudo nos casos entre partes relacionadas.
Desapareceria a diferença entre o subfaturamento e o subvaloração, implicando a
atribuição do mesmo tratamento jurídico à operações lícitas e ilícitas (...) (Número do
Processo 10909.720986/2014-71, Data da Sessão, 25/02/2015, Acórdão 3802-004.098)
Em síntese, mais uma vez este Conselho posiciona-se no sentido de que o ato
ilícito deve ser devidamente provado pelo Fisco quando da lavratura do auto de infração,
inclusive quando o ilícito constitui o subfaturamento em operações de comércio exterior.
No caso ora sob análise, como se verá adiante, o ilícito foi comprovado.
Como se sabe, a desconsideração do valor indicado nas DIs, por parte da
Fiscalização deve atender a dois ônus argumentativo/probatórios, cumulativamente: i) um
relativo à descaracterização do valor aduaneiro adotado pelo importador, através da prova do
subfaturamento; e ii) determinação do correto valor aduaneiro, com base na legislação aplicável.
Entendo que no presente caso ambos foram supridos, conforme veremos.

fatura comercial falsa (ideológica ou material).” (FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Valoração aduaneira e
subfaturamento. In: DOMINGO et.al., Tributação Aduaneira à luz da jurisprudência do CARF, São Paulo: MP
Editora, 2013, p. 250- 251.)
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

Não há dúvidas sobre a ocorrência de subfaturamento in casu, de modo que o
primeiro ônus argumentativo-probatório foi ultrapassado, como passo a demonstrar.
No primeiro dos indícios de subfaturamento obtidos, o Auditor afirma que o valor
declarado das mercadorias sequer cobre os custos das matérias-primas que compõem os produtos
importados. Foi constatado que a razão entre o valor Free On Board (FOB) das mercadorias e o
seu peso líquido resultou em valores entre US$ 0,45/kg e US$ 0,60/kg, patamar bem inferior ao
valor médio por quilo das matérias-primas de guarda-chuvas e sombrinhas (resinas plásticas e
metais).
Conforme se noticia nos autos, chegou-se a essa conclusão com a utilização de
laudo de técnico elaborado em outro procedimento fiscal (processo no10907.000016/2009-17),
no qual foram verificadas as composições de matérias-primas de produtos importados similares
aos produtos do presente processo, quais sejam, sombrinhas e guarda-chuvas. Além disso,
identificaram-se também alguns exportadores coincidentes, tais como as empresas Xiamen C&D
Paper & Pulp e Jiangxi Wan Hua Imp & Exp.
De acordo com o Laudo, as mercadorias são compostas pelos seguintes elementos
constitutivos: aço, poliéster (Polyester Staple Fibre - PSF), FRP/nylon, zinco, polietileno,
polipropileno e PVC. A lista destes elementos encontra-se na Tabela III do Laudo Técnico e sua
participação na composição das mercadorias encontra-se na Tabela resumo das Tabelas IV, V,
VI e VII, também do Laudo Técnico.
No Laudo Técnico foram levantadas cotações internacionais para as matérias-
primas identificadas, dispostas nas folhas 05 a 08 do Laudo Técnico. Para avaliar a pertinência
dos valores utilizados no Laudo esta fiscalização buscou fontes de valores (DOC 09 em anexo),
levando em consideração que a emissão do conhecimento de transporte e das faturas data de
setembro e outubro de 2008.
Com base nas cotações levantadas, o perito técnico elaborou relatório de
estimativa de custo das mercadorias com base unicamente nas matérias-primas. Na tabela
abaixo, demonstra-se, resumidamente, os valores alcançados em comparação com os valores
informados nas declarações de importação:

Como se constata, os valores dos produtos informados nas DIs foram bem
inferiores ao custo das matérias-primas que lhe compuseram. A situação de subfaturamento
ainda se mostra mais evidente, quando se constata que na análise feita pelo Perito não foram
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

considerados outros custos que certamente compõem o preço de qualquer produto fabricado, tais
como: os custos administrativos, tributários, trabalhistas, transporte, energia elétrica, seguros etc.
A título de exemplo, e a fim de demonstrar a similaridade entre as mercadorias
analisadas em ambos os procedimentos fiscais, cita o acórdão recorrido que o produto declarado
na adição 001, item 01 da DI no 08/1788954-4 (fl. 185), corresponde exatamente ao declarado na
adição 001, item 01 da DI no 09/0604737-9 (fl. 77), tendo sido declarado também por US$ 1,8 a
dúzia, ou seja, US$ 0,15/unidade. Corresponde também aos produtos declarados na adição 001,
item 01 da DI no 09/0604737-9 (fl. 77), na adição 001, item 01 da DI no 09/0605058-2 (fl. 85), e
na adição 001, item 01 da DI no 09/0605374-3 (fl. 93), todos pelo mesmo valor.
Também exemplifica que o produto declarado na adição 001, item 02 da DI
no08/1789199-9 (fl. 204), corresponde exatamente ao declarado na adição 001, item 01 da DI
no09/0604537-6 (fl. 69), tendo sido declarado também por US$ 2,1 a dúzia, ou seja,
aproximadamente US$ 0,18/unidade.
Assim, verifica-se que os valores declarados nas DI ́s objeto de autuação não
cobrem sequer os custos das matérias-primas, o que é um dos indícios obtidos da ocorrência de
subfaturamento.
Quanto a esse aspecto abordado pela Fiscalização, em sua defesa, a Recorrente
contesta a utilização de prova emprestada de outro processo, questão que foi devidamente
analisada em tópico anterior deste voto, bem como argui que é entendimento predominante da
jurisprudência do contencioso administrativo não ser paradigma para atribuição de novo valor
para mercadorias importadas o preço da matéria-prima constitutiva dessa mercadoria. Cita
jurisprudência das turmas da DRJ neste sentido.
Não procede a alegação da Recorrente, isso porque as referidas decisões trazidas
levam em consideração que esse aspecto dos preços das matérias-primas em comparação com os
preços declarados foi o único fundamento ou mais importante fundamento utilizado para se
caracterizar a subfaturamento. No caso em apreço, no entanto, esse foi apenas um dos indícios de
subfaturamento coletado como prova pela Fiscalização, que formou a sua convicção baseada em
um conjunto probatório que além do preço das matérias-primas também buscou vários outros
elementos, como se verá adiante.
O fato também da Fiscalização ter obtido valores diferentes das cotações de
algumas matérias-primas daqueles do laudo técnico não invalida a sua utilização como elemento
de prova do subfaturamento, pois os valores obtidos foram muito próximos e caso se adotasse os
valores cotados pela Fiscalização resultaria em valores mínimos de matérias-primas em valores
pouco superiores aos do laudo técnico elaborado pelo Engenheiro.
Além disso, a Recorrente poderia ter trazido aos autos outro laudo técnico
apresentando a constituição das matérias-primas dos seus bens importados com valores a fim de
lastrear as suas afirmações e infirmar as conclusões da Fiscalização, mas nada nesse sentido foi
juntado aos autos pela Recorrente.
Na busca de novas elementos para comprovar o subfaturamento, a Fiscalização
obteve diversas cotações junto a exportadores chineses de guarda-chuvas similares aos
importados pela Recorrente., conforme o seguinte resultado (DOC 10 em anexo):
i) Na cotação da empresa NINGBO DESHENG IMP. & EXP. CO., o guarda-
chuva é ofertado a US$ 0,90 por unidade. Considerando a caixa com 60 peças e peso bruto de 17
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

kg, tem-se uma relação entre valor FOB e peso bruto de US$ 3,18/kg, valor muito superior aos
US$ 0,68/kg (peso líquido) encontrado nas DI da UMBRELLA;
ii) Na cotação da empresa SHANGYU JIEMEI UMBRELLA CO., o guarda-
chuva tamanho 23” x 8K é ofertado a US$ 0,86 na versão com tecido de poliéster 170T e US$
0,90 a unidade na versão com tecido de poliéster 190T;
iii) Na cotação da empresa SUNY WAY, o guarda-chuva tamanho 16,5”x 8K é
ofertado a US$ 0,99 a unidade;
iv) Na cotação da empresa LIFUSHENG, o guarda-chuva tamanho 21” x 8K é
ofertado a US$ 1,83 a unidade;
v) Na cotação da empresa TOP UMBRELLA, os guarda-chuvas são ofertados a
US$ 2,19 (tamanho 21” x 8K) e US$ 2,83 (tamanho 28”x 8K) a unidade;
vi) Na cotação da empresa SHANGHAI TESUO INDUSTRIAL CO., os guarda-
chuvas são ofertados a US$ 0,964 (tamanho 20,5”x 8K) e US$ 1,286 (tamanho 28”x 8K) a
unidade;
vii) Na cotação da empresa FUJIAN HOLLY TRADING COMPANY, o guarda-
chuva tamanho 28” é ofertado a US$ 2,65 e o de tamanho 20,5” a US$ 1,45 a unidade;
viii) Na cotação da empresa EAST UNIVERSE, o guarda-chuva tamanho 20,5" x
8k é ofertado a US$ 0,93. Num segundo momento, a East Universe enviou outra proposta, desta
vez com os seguintes preços: US$0.79/pc - 20.5"*8K, US$0.90/pc- 23" *8K e US$1.225/pc - 28"
*8k.
Ressalta a Fiscalização que que existe uniformidade de preços nas cotações
obtidas, com a ressalva de diferença de qualidade resultar em patamares distintos de preços, um
em torno de US$ 1,00 e outro em US$ 2,00.
Por outro lado, os valores declarados nas DIs pela Autuada de acordo com os
tamanhos de guarda-chuvas foram os seguintes:

Como se observa os valores declarados pela Autuada na importação foram
bastante inferiores àqueles obtidos nas cotações, chegando a diferença em alguns modelos na
ordem de 7x a menos. Nessa toada, pelas faturas apresentadas pela UMBRELLA instruindo estas
DIs, o guarda-chuva tamanho 21” custaria US$ 0,15 a unidade, e o de tamanho 29” custaria US$
0,17 a unidade. Comparando-se os valores apresentados pela UMBRELLA com modelos
semelhantes cotados pela própria East Universe (US$ 0,79 para modelo de 20,5” e US$ 1,225
para modelo de 28”), vê-se que a cotação da exportadora é aproximadamente 7x maior.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

Registre-se ainda que a Fiscalização, por e-mail, questiona um dos fornecedores
(East Universe) se seria possível obter guarda-chuvas do modelo cotado por valores inferiores ao
informado de US $ 0,80/un. Em resposta, o referido fornecedor informa que seria muito difícil
obter os referidos guarda-chuvas em valor inferior ao informado com ele próprio ou com
qualquer outro fornecedor concorrente.
Rassalta-se, ainda, que a East Universe consta como um dos fornecedores da
Autuada nas DIs objeto da autuação, sendo que o mesmo modelo de guarda-chuvas cotado foi
declarado na importação realizada pelo preço de US$ 0,16 a unidade, um valor 80% abaixo não
só da cotação informada pelo fornecedor, mas também do preço praticado no próprio mercado
chinês.
A Recorrente afirma que as cotações apresentadas pelo AFRFB não são
suficientes para afastar a veracidade dos preços praticados pela Recorrente, eis que os auditores
não levaram em consideração a quantidade negociada e o nível comercial das importações objeto
dos autos.
Nessa direção, diz que o simples fato de um preço de uma mercadoria importada
ser inferior aos preços correntes de mercado para mercadorias idênticas não pode ser motivo para
sua rejeição para efeitos de arbitramento na operação de importação. Traz jurisprudência da
própria DRJ com esse entendimento, bem como a opinião consultiva 2.1.
Diz ainda que o entendimento em tela possui como base a constatação de que o
valor das mercadorias sofrerá variações em virtude de sua natureza, quantidade comprada e das
diferentes condições comerciais estabelecidas entre o exportador e o importador. Por exemplo,
afirma que em uma das cotação obtida pela Fiscalização de US$ 0,80/pc a quantidade consultada
foi de 3.000 peças de guarda-chuvas, sendo que a quantidade importada no mesmo fornecedor
pela Autuada foi bem superior esta o que propicia logicamente um preço mais barato do que
daquele cotado. Além disso, afirma que possui uma relação comercial antiga com a exportadora,
o que lhe propicia privilégios quanto ao preço contratado.
Sem razão a Recorrente.
Embora se reconheça obviamente que a quantidade adquirida e as relações
comerciais são importantes para se obter preços mais competitivos e menores, entendo que esses
aspectos não são capazes de explicar as enormes diferenças identificadas pela Fiscalização, que,
como já se disse, foram de até 7x.
Nas relações comerciais, é pouco crível se acreditar que um guarda-chuva
automático cotado com o fornecedor por US$ 0,80 possa ser adquirido US$ 0,16 pela Empresa
desse mesmo fornecedor com uma variação da ordem de menos 80% por conta desses aspectos
da alta quantidade comprada e bom relacionamento alegados pela Recorrente para justificar as
diferenças apuradas. E ainda que os processos produtivos entre as empresas se diferencie pela
eficiência, o que pode propiciar melhores preços de venda, esse aspecto também não explica uma
diferença tão expressiva entre os preços cotados pela Fiscalização com aqueles declarados pela
Recorrente.
Tal fato, junto com outros elementos de provas apurados, constitui-se, sem
dúvida, em mais um indício forte de que as operações de importações em comento não
ocorreram com os preços declarados nas DIs, mas sim em valores bem superiores, caracterizando
o subfaturamento.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

Noticia-se ainda nos autos que foram identificadas divergências entre a fatura de
fl. 71, da mesma exportadora Jin Jiang City East Universe I&E Trading Co, que instruiu a DI n°
09/0604537-6, em discussão, e a que foi apresentada (fl. 239), do mesmo fornecedor, para
amparar a DI no 09/0027277-0, registrada em 08/01/2009, cujas imagens foram transcritas, para
comparação, à fl. 34, no Relatório Fiscal. Analisando-se os dados das faturas vê-se que: o layout
da fatura é completamente diferente; que o carimbo aposto na fatura é completamente diferente;
os padrões de numeração das faturas são diferentes; os preços na fatura da DI n° 09/0027277-0,
que vão de US$ 1,20 a US$ 2,60/unidade, são mais de dez vezes superiores aos valores
informados pela Umbrella, para produtos semelhantes, sendo compatíveis com as cotações de
outros fornecedores chineses obtidas, acima citadas (US$ 0,86 a US$ 2,00/unidade).
Vale ressaltar, ainda, que, para efeito de arbitramento do valor da operação
aduaneira, a Fiscalização encontrou a DI no 09/0027277-0 por meio da qual foram submetidos a
despacho guarda-chuvas de tamanho semelhantes aos da Umbrella, inclusive fabricados e
vendidos pelo mesmo exportador chinês em algumas das DIs autuadas, a East Universe. Dos
guarda-chuvas contidos na DI no09/0027277-0, o mais barato foi declarado a US$ 14,35/dúzia
(US$ 1,20), ou R$ 30,12/dúzia, considerando a taxa do dólar em 15.05.2009, R$ 2,0992. Este
valor é compatível com os valores obtidos por meio das cotações anteriormente apresentadas.
Tal fato só vem a corroborar com a acusação fiscal de que as faturas apresentadas
não se tratam das verdadeiras, posto que é inconcebível que um mesmo fornecedor, de mesma
origem, e em períodos próximos da realização das operações, pratique preços com diferenças tão
expressivas como as aqui identificadas de até 10x em produtos semelhantes.
A Recorrente alega em seu recurso que a referida DI não foi juntada aos autos, o
que prejudica a análise dos requisitos necessários para caracterizar as mercadorias como
idênticas e similares, pois inexiste qualquer documento comprobatório acerca das mercadorias
efetivamente importada, suas características, país de origem, condições comerciais, etc.
Quanto a este ponto, a Recorrente afirma que a ausência da DI paradigma
compromete a clareza, a Recorrente não possui conhecimento da origem do preço utilizado como
referência.
Ao contrário do que afirma a Recorrente a invoice constante da DI paradigma
juntada aos autos (e-fls.239) lhe permite extrair as informações necessárias para a contestação
dos valores arbitrados por meios dos valores de referência obtidos na DI paradigma, quais sejam
características dos produtos, país de origem, período de importação, etc. Apenas o nome do
Importador foi omitido na referida fatura por questões de sigilo fiscal.
Além do mais, embora a Fiscalização não tenha juntado cópia da DI paradigma,
houve a reprodução dos seus dados principais no Relatório Fiscal (e-fls.40).
Assim, entendo que não houve prejuízo à defesa, conforme alegado, posto que
todas as informações e documentos que embasaram a autuação estavam à disposição da empresa,
o que lhe permitiu exercer o direito de defesa em sua plenitude.
Noticia-se ainda nos autos que, por meio de intimação, foi determinado ao
importador que solicitasse aos exportadores o envio de via original da fatura comercial e do
packing list das mercadorias sob despacho. Posteriormente, a Fiscalização recebeu, praticamente
no mesmo dia, os arquivos do DOC 17 em anexo enviados por 3 exportadores.
A Fiscalização constatou que os valores constantes das faturas comerciais
coincidiram com os constantes nas DIs. No entanto, o Auditor Fiscal afirma que não merece ser
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

dada credibilidade a essas faturas obtidas porque há indícios de que também houve conluio entre
o importador e o (os) remetente(s) no envio dos documentos, tal como ocorreu em procedimento
anterior com outras DIs analisadas de 2008.
Inicialmente, identificou-se anotação escrita no rodapé de todas as faturas de
forma semelhante, com a mesma caligrafia, mesmo as faturas terem sido emitidas por três
fornecedores diferentes chineses.
Além disso, observou-se também que os documentos foram postados com
numeração sequencial, fato que indica que todas as correspondências foram postadas ao mesmo
tempo por uma mesma pessoa, o que é improvável de ocorrer tratando-se de fornecedores
diferentes.
Tais fatos denotam que as faturas obtidas não se tratam também das verdadeiras,
nas quais constam os mesmos valores das constantes nas DIs, posto que resta evidente ter havido
conluio da importadora com o remetente dos documentos na tentativa de ludibriar a Fiscalização.
A Recorrente alega que os documentos obtidos confirmam a correção dos valores
declarados nas DIs. Afirma que as supostas anotações nas faturas dizem respeito a faturas de
2008 e não das faturas objeto da autuação.
Entende que o argumento de que a fatura é prova suficiente de exatidão do preço
declarado não tem cabimento, diante do disposto no art. 17 do AVA/GATT, no sentido de que as
administrações aduaneiras podem investigar a exatidão de qualquer documento apresentado.
Também não podem ser aceitos como prova de veracidade dos valores declarados
as faturas e informações supostamente enviadas pelos exportadores estrangeiros. Na verdade, o
fato de conterem anotações que tornam duvidosa sua procedência faz com que as referidas
informações sirvam como mais um indício de fraude e subfaturamento.
Desta feita, entendo que não restam dúvidas de que os documentos que instruíram
os respectivos despachos aduaneiros, notadamente as faturas comerciais, são irremediavelmente
inidôneos, pois apresentaram, conforme detectado pela Fiscalização por diversos elementos de
prova coletados, valores inferiores aos reais praticados pelo exportador, não se prestando, assim,
a refletir a realidade das operações comerciais realizadas. Tal conclusão se baseou em presunção
simples baseada em conjunto indiciário probatório convergente e completo, composto de laudo
técnico, pesquisas e cotações de preços, inclusive com alguns fornecedores coincidentes, e outros
documentos juntados, que levaram à conclusão de ocorrência do subfaturamento mediante fraude
visando a redução do montante devido dos impostos devidos na importação.
A presunção simples é amplamente aceita neste Colegiado, desde que o quadro
indiciário como um todo convirja para a comprovação do cometimento da infração que se quer
provar. Embora a eventual existência de somente um só fato possa não ser suficiente para a
configuração da infração, o que importa é que o conjunto probatório, considerado como um todo,
aponte na direção do cometimento da infração de subfaturamento.
De fato, como demonstrado acima, não há dúvidas sobre a ocorrência de
subfaturamento in casu, de modo que o primeiro ônus argumentativo-probatório citado foi
ultrapassado.
O mesmo se diz com relação ao segundo ônus de estabelecer o valor da operação
por meio do arbitramento, haja vista que a Fiscalização seguiu o quanto determina o artigo 88 da
Medida Provisória no2.158-35/2001 (regulamentado pelo artigo 86 caput do RA/2009), pois,
impossibilitado de encontrar o preço efetivamente praticado, efetuou o arbitramento dos valores
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

para servir de base para os tributos na importação (II, IPI-Importação, no caso concreto) que não
foram plenamente recolhidos.
Ou seja, foi seguida a legislação nacional ao tratar da forma de penalização e
cobrança de tributos em casos de subfaturamento. Nesse caso de falsificação material/ideológica
de documento, não há que se falar em adoção de método de valoração aduaneira subsequente,
como quer a Recorrente, porque a própria Fiscalização constatou por diversos elementos que o
valor do bem importado era diferente do declarado.
Descabida a tentativa de defesa de sustentar a necessidade de aplicação dos
métodos sucessivos trazidos pelo AVA-GATT ao caso pois, é preciso repetir: aqui não se trata
de caso de subvaloração aduaneira (para o qual caberia essa sistemática do AVA-GATT, de
métodos substitutivos ao valor de transação), mas sim de subfaturamento, regido pelo citado
artigo 88 da Medida Provisória 2.158-35/2001.
Nessa direção, é o que determina a Opinião Consultiva 10.1, a seguir reproduzida:
OPINIÃO CONSULTIVA 10.1
TRATAMENTO APLICÁVEL AOS DOCUMENTOS FRAUDULENTOS
1. O Acordo obriga que as administrações aduaneiras levem em conta documentos
fraudulentos?
2. O Comitê Técnico de Valoração Aduaneira emitiu a seguinte opinião:
Segundo o Acordo, as mercadorias importadas devem ser valoradas com base nos
elementos de fato reais. Portanto, qualquer documentação que proporcione informações
inexatas sobre esses elementos estaria em contradição com as intenções do Acordo.
Cabe observar, a este respeito, que o Artigo 17 do Acordo e o parágrafo 6 do Anexo III
enfatizam o direito das administrações aduaneiras de comprovar a veracidade ou
exatidão de qualquer informação, documento ou declaração apresentados para
fins de valoração aduaneira. Conseqüentemente, não se pode exigir que uma
administração leve em conta uma documentação fraudulenta. Ademais, quando
uma documentação for comprovada fraudulenta, após a determinação do valor
aduaneiro, a invalidação desse valor dependerá da legislação nacional.
(negrito nosso)
Quanto ao arbitramento, ele foi efetuado em conformidade com o inciso I do art.
88 da Medida Provisória no 2.158-35, pelo "preço de exportação para o País, de mercadoria
idêntica ou similar", eis que a Fiscalização tomou como base os valores declarados em Di
paradigma à Aduana brasileira de outro Importador de produtos similares originados do mesmo
fornecedor chinês de duas das quatro DIs objetos da autuação, conforme estabelece o
Arbitramento do valor aduaneiro conforme o estabelecido no Art.88 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24/08/2001, a seguir transcrito:
Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001
Art. 88. No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a
apuração do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos
tributos e demais direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do
preço da mercadoria, em conformidade com um dos seguintes critérios, observada
a ordem seqüencial:
I - preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
II - preço no mercado internacional, apurado:
a) em cotação de bolsa de mercadoria ou em publicação especializada;
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

b) de acordo com o método previsto no Artigo 7 do Acordo para Implementação do
Artigo VII do GATT/1994, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 15 de dezembro
de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994, observados
os dados disponíveis e o princípio da razoabilidade; ou
c) mediante laudo expedido por entidade ou técnico especializado.
Com base nos critérios citados pela Fiscalização2 foi encontrada a DI n°
09/0027277-0 por meio da qual foram submetidos a despacho guarda-chuvas de tamanho
semelhantes aos da autuada, inclusive fabricados e vendidos pelo mesmo exportador chinês
responsável por duas, das quatro DI ́s autuadas, East Universe, fato que, reforça a afirmação de
que se tratam de produtos similares.
Dentre os produtos similares contidos na DI n° 09/0027277-0, constam os guarda-
chuvas declarados em US$ 14,35/dúzia, ou R$ 30,12/dúzia, ou considerando a taxa do dólar em
15.05.2009, R$ 2,0992, valor esse que foi utilizado para valorar os produtos relativos às quatro
DI ́s, e, consequentemente, para o cálculo da multa prevista no art. 88, parágrafo único da MP
2.158- 35/2001, assim como para a diferença de tributos.
Observa-se que o valor utilizado foi o menor constante da DI paradigma e está
compatível com as cotações obtidas com diversos fornecedores internacionais, na ordem de US$
1,20/unidade, não ocorrendo qualquer erro na utilização desse valor para o arbitramento do preço
dos produtos objetos da autuação, como alega a Recorrente.
Como bem afirmado no acórdão recorrido, percebe-se pouca variação no preço
dos guarda-chuvas em função do tamanho e de seu sistema de abertura (manual ou automático),
conforme se pode conferir nas cotações de preços obtidas e na própria DI paradigma. Tanto é
assim, que, conforme fl. 69, a Empresa declarou o preço da sombrinha super mini (21” x 8)
como sendo US$ 1,9/dúzia, e o do guarda-chuva de 29” como sendo US$ 2,1/dúzia. E, conforme
fl. 77, impugnante declarou o preço da sombrinha super mini (21” x 8) como sendo US$
1,8/dúzia, e de um guarda-chuva de 23” como sendo US$ 1,9/dúzia.
Assim, correta a conclusão a que chegou a Autoridade Fiscal no sentido de, com
base em robusto quadro indiciário convergente para fraude quanto ao valor aduaneiro, rejeitar as
informações constantes nas faturas comerciais das importações sob análise realizar o
arbitramento com base na legislação citada.
Da aplicação da multa qualificada de 150%
Cumpre ainda analisar a questão colocada pela Recorrente sobre a qualificação da
multa em 150%. Nesse sentido ela sustenta novamente questões sobre e inexistência de fraude in
casu, todas já afastadas nesse voto.
É tranquila a jurisprudência deste Conselho sobre a necessidade de demonstração
da conduta dolosa do contribuinte pela Fiscalização, quando da lavratura o auto de infração, para
fins de subsunção aos tipos previstos pelos artigos os artigos. 71 e 72 da Lei no 4.502/64
(sonegação fiscal e fraude). Vale dizer, a ação ou omissão dolosa “tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente”, ou ainda “tendente a impedir ou retardar, total

2 Posição na NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): 6601; Descrição da Mercadoria: guarda-chuva; País de
Procedência: China; Nível Comercial:
Atacado (Grande quantidade); e Data de registro da DI: entre setembro/2008 e maio/2009.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-011.618 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720009/2011-41

ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a
evitar ou diferir o seu pagamento”, deve ser cabalmente provada pelo Fisco no momento do
lançamento tributário.
Não há dolo presumido. A fraude ou sonegação tem que sem comprovada.
No presente caso, a comprovação de condutas fraudulentas, objetivando a
sonegação de base de cálculo de tributos incidentes na importação das mercadorias, encontra-se
plenamente realizada, como já descrito supra.
Assim, entendo que está provado que houve a intenção da Recorrente de praticar o
ilícito, tentando ludibriar o fisco, como demonstrando anteriormente, havendo, portanto, motivo
claro para qualificação da multa agravada de 150%, conforme dispõe o artigo 44, §1o da Lei no
9.430/96:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Concluo, portanto, ser devida a qualificação da penalidade aplicada à Recorrente,
a qual deve ser mantida no patamar de 150%.
Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 586
DF CARF MF
Original